Tribunal: TJSP
Processo: 1500807-44.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusado que praticava o comércio no interior de sua residência, ponto conhecido de venda de drogas, preso em flagrante em poder de 24 porções de cocaína, com peso de 23,87 gramas, além de R$ 170,95. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Acusado que praticava o comércio no interior de sua residência, ponto conhecido de venda de drogas, preso em flagrante em poder de 24 porções de cocaína, com peso de 23,87 gramas, além de R$ 170,95. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido, mas aplicado em grau menor. Tráfico privilegiado concedido em sua máxima extensão. Regime aberto. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500807-44.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
EGUINALDO MARCIO DOS SANTOS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Eguinaldo Marcio dos
Santos Junior a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500807-44.2019.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação no 1500807-44.2019.8.26.0530
Comarca: Sertãozinho
Apelante: Eguinaldo Marcio dos Santos Junior
Advogado: Paulo Ricardo Ferreira (Defensor Dativo)
VOTO No. 20.943
Tráfico de entorpecentes. Acusado que praticava o comércio no
interior de sua residência, ponto conhecido de venda de drogas,
preso em flagrante em poder de 24 porções de cocaína, com peso
de 23,87 gramas, além de R$ 170,95. Autoria e materialidade
comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
agentes de segurança pública. Tráfico evidenciado. Condenação
mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido,
mas aplicado em grau menor. Tráfico privilegiado concedido em
sua máxima extensão. Regime aberto. Substituição da pena
corporal por restritivas de direitos. Parcial provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Hélio Benedini
Ravagnani, da 2a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, em
sentença datada de 02/07/2019 (fl. 117), julgou procedente a ação
penal para condenar Eguinaldo Marcio dos Santos Junior às penas
de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 333 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput e §
4o, da Lei 11.343/06.
A defesa apresentou as razões de apelação,
arguindo a desclassificação da conduta para o delito constante do
artigo 28, da Lei 11.343/06 e, subsidiariamente, requer a redução das
penas.
Contrariado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou, em seu parecer, pelo parcial provimento ao apelo
defensivo, a fim de serem as penas reduzidas, além de fixado o
regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500807-44.2019.8.26.0530 -Voto no
3
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1o grau porque,
no dia 25 de março de 2019, por volta das 14h40, no interior de sua
residência situada na Rua José de Melo Lima, no 816, cidade e
comarca de Sertãozinho, mantinha em deposito, no interior de uma
bolsa infantil, 24 porções de cocaína, com peso de 23,87 gramas,
além de R$ 170,95, conforme laudo de constatação (fls. 19) e laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 49/50).
Consoante apurado em sede inquisitorial,
policiais militares diligenciavam a respeito do réu, após denúncia
anônima, quando perceberam duas pessoas saindo da residência
citada, provavelmente usuários. Em buscas pelo imóvel, os agentes
de segurança pública localizaram a droga acima descrita, dentro de
uma bolsa infantil, além da quantia de R$ 170,95 em notas diversas.
O policial militar Alexandre Balbino, inquirido
em sede judicial, ratificou a versão acusatória, apresentando
declarações convergentes com as ofertadas em sede inquisitorial,
salientando que o local, consistente na residência do réu, é ponto
conhecido de comércio espúrio. As drogas foram apreendidas no
interior do imóvel.
No mesmo sentido, as declarações do policial
Eduardo Mosel Alves.
Interrogado,
o
recorrente
confirmou
a
propriedade, mas alegou ser usuário de cocaína.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, bem como pelos laudos, provisório e definitivo,
acostados aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500807-44.2019.8.26.0530 -Voto no
4
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da negativa do apelante e da
insistência da combativa defesa quanto à absolvição e à
desclassificação, robustos se revelaram os elementos produzidos em
sede de contraditório, configurando, de maneira segura, a conduta do
réu dirigida ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições, e confirmadas pelas porções individualizadas de
cocaína, aptas à imediata comercialização, a importância injustificada
de dinheiro, em notas trocadas, e as circunstâncias do flagrante,
notadamente ser a residência do réu conhecida como ponto de venda.
Destarte, judiciosa a condenação, devendo ser
mantida.
Em análise ao artigo 59, do Código Penal, as
circunstâncias judiciais são favoráveis, sendo as bases fixadas nos
mínimos legais.
Na segunda fase, inexistem agravantes e
atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase, preenchidos os requisitos
constantes do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, o magistrado
sentenciante reconheceu a incidência da causa de diminuição, porém,
aplicou-a em grau menor, à fração de um terço.
Não agiu com acerto o juiz sentenciante, pois,
sob a ótica do artigo 42, da Lei de Drogas, a quantidade de
entorpecente apreendido em poder do recorrente permite a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500807-44.2019.8.26.0530 -Voto no
5
da benesse em grau totalmente favorável, à razão de dois terços.
Dessa feita, tornam-se as penas definitivas em
1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 2o,
§ 1o, da Lei dos Crimes Hediondos, melhor solução é a imposição de
regime aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Eguinaldo
Marcio dos Santos Junior a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator